Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXAME CLÍNICO REALIZADO SEM CONSENTIMENTO. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. COLISÃO COM DANOS A TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que condenou o apelante à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, 15 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, e § 2o, da Lei n. 9.503/97 (CTB). A defesa sustenta a nulidade do exame clínico de embriaguez, ausência de provas suficientes para condenação e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o exame clínico realizado sem consentimento viola o princípio da não autoincriminação, tornando-se prova ilícita; (ii) verificar se há provas suficientes da embriaguez para sustentar a condenação; e, (iii) analisar se a pena fixada é proporcional e adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame clínico de embriaguez realizado por perito oficial é meio de prova legalmente previsto e não viola o princípio do nemo tenetur se detegere, desde que não exija colaboração ativa do examinado, por se tratar de avaliação externa e não invasiva.
4. A prova da embriaguez pode ser obtida por diversos meios, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, não se exigindo exclusivamente o teste do etilômetro ou exame sanguíneo.
5. Se no caso concreto a embriaguez foi comprovada de forma idônea por exame clínico pericial e por testemunhos coerentes, especialmente das vítimas e dos policiais que atestaram sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora do réu, não há falar em insuficiência de prova.
6. Como a materialidade e a autoria do delito restam suficientemente demonstradas, sendo legítima a condenação com base em prova robusta e harmônica, inexiste dúvida razoável que justifique a absolvição.
7. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal, porque houve colisão com dois veículos estacionados, com danos patrimoniais concretos, resta justificada a valoração negativa.
8. A pena aplicada se mostra proporcional quando observa os critérios legais e constitucionais, tendo sido corretamente substituída por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, II, § 2o e § 3o; CPP, arts. 158 e 564, IV; CP, arts. 59, 44, § 2o, e 77, III; CF/1988, art. 5o, inciso LXIII; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, § 2o, alínea g.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175703, 20161510072340APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.05.2019, DJE 05.06.2019.